Tribunal: TJDFT
Processo: 0762901-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. REPETIÇÃO. INDÉBITO. SIMPLES. TRIBUTO. ICMS. LIVROS ELETRÔNICOS. IMUNIDADE. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DEVIDA. PRELIMINAR REJETITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 23.601,91 (vinte e três mil seiscentos e um reais e noventa e um centavos), referente ao ICMS com base de cálculo de janeiro de 2015, em valor a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos mesmo índices utilizados pelo réu para correção de seus créditos tributários. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa. Requer a reforma da sentença, tendo em vista que, em se tratando de tributo indireto, revela-se indispensável a comprovação de que não houve transferência do ônus financeiro do pagamento do tributo ao consumidor final, revelando-se necessária prova pericial contábil para averiguação do encargo financeiro, e incompatível, portanto, com o rito dos Juizados Especiais. Por fim, sustenta que os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20138140).

3. Incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, tratando-se a controvérsia entre as partes eminentemente de direito. Preliminar de incompetência rejeitada.

4. É certo que a imunidade tributária aplicada aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (CF, Art. 150, VI, d) estende-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo (STF, Tema n. 593, RE 330817/RJ).

5. A atividade exercida pelo autor, consistente em circulação de mercadorias referentes a livros eletrônicos, está abrangida pela imunidade tributária, insculpida no art. 150, VI, “d”, da CF/88.

6. O valor do ICMS foi recolhido, à época, porque então se acreditava que a imunidade aplicada ao livro físico não era aplicável ao livro eletrônico. Porém, sendo o caso de imunidade, o valor indevidamente recolhido deve ser restituído, sob pena de enriquecimento indevido do Estado.

7. A comprovação quanto ao não repasse do valor do tributo ao consumidor final, neste caso, é desnecessária. Recolhido o imposto, certamente houve repasse do valor ao consumidor final. Tal fato, contudo, não pode impedir o exercício do direito do contribuinte de se ver ressarcido em quantia indevidamente recolhida. Ademais, exigir do contribuinte de direito a comprovação de não repasse do tributo ao contribuinte final, neste caso, constituiria verdadeira obrigação iníqua, visto que equivaleria à negativa de restituição de valores em todos os casos de imunidade tributária, porquanto, tendo havido o repasse, negar-se-ia o pedido de restituição tanto ao contribuinte de direito, que repassou o encargo, quanto ao contribuinte de fato, que não possui legitimidade ativa para pleitear a devolução de valores. Precedentes: Acórdão 1251370, 1a Turma Recursal, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Dje 09/06/2020.

8. A adesão ao SIMPLES, apesar de não poder fazer jus a incentivos fiscais (Lei complementar no 123/2006), não importa em renúncia da imunidade constitucional dos livros.

9. Na forma da jurisprudência do STJ, "o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória." (REsp 1726431 / RS 2017/0297010-0, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/11/2018). Dessa forma, afasta-se a regra especial da Súmula 188 (os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença), pois o reconhecimento administrativo afasta a incerteza do crédito e a citação, na forma do art. 240 do CPC, constitui o devedor em mora. Precedentes: Acórdão 1276162, 1a Turma Recursal, Rel. Aiston Henrique de Sousa. DJe. 22/09/2020.

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.